Tribunal: STF
Processo: ARE 1542420
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade Intelectual. Direito Autoral. Contratos de exploração econômica de direitos patrimoniais. Transformações sociais, jurídicas, econômicas e tecnológicas. Era Digital. Direito de fiscalização da exploração econômica das obras intelectuais inseridas em plataformas de streaming. Questão constitucional. Existência de repercussão geral.